Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708255-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISIANE MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A análise dos autos indica não ter sido feita a intimação da primeira agravada (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A) para apresentar resposta ao recurso, entretanto, a primeira agravada possui advogado constituído no processo principal. À Secretaria da 5a Turma para que proceda à intimação da primeira agravada por meio de seu advogado. Brasília-DF, 05 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator